Tribunal: TJES
Processo: 5008967-11.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008967-11.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VALCIRA MARIA COELHO DO PATROCINIO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência de
internação compulsória
de paciente com transtornos mentais e dependência química.

Os apelantes pugnam pela anulação ou reforma da sentença, alegando, preliminarmente, a violação à hierarquia judicial e, no mérito, a ausência de requisitos legais para a medida e a ilegitimidade passiva (Município).

O
Ministério Público
de 2º Grau suscitou a preliminar de
nulidade absoluta
da sentença por ausência de intervenção ministerial obrigatória em 1ª instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica, em ação de internação compulsória que restringe direito fundamental à liberdade individual e envolve potencial interesse de incapaz, acarreta a nulidade absoluta da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação de internação compulsória, por implicar grave restrição ao
direito fundamental à liberdade individual
da paciente e envolver
interesse de incapaz
em razão de transtornos mentais e dependência química, exige a intervenção obrigatória do Ministério Público como
fiscal da ordem jurídica
.

6. Nos termos do art. 178, inciso II, do CPC, o Ministério Público deve ser intimado para intervir em processos que envolvam interesse de incapaz. A ausência de intimação do
Parquet
, em se tratando de matéria de ordem pública, acarreta a
nulidade absoluta
do processo desde o momento em que deveria ter sido instado a se manifestar pela primeira vez, conforme expressa previsão do art. 279 do CPC.

7. O vício processual, por ser insanável e acarretar a
nulidade da sentença
, prejudica a análise das demais questões de mérito arguidas nos recursos de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Preliminar de ausência de intimação do Ministério Público acolhida para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regularização do feito.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica em ação de
internação compulsória
, que implica restrição da liberdade individual e envolve interesse de incapaz, gera
nulidade absoluta
da sentença, nos termos do art. 279 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, II, e 279. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.927.756/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2021, DJe 23.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, em face da Sentença (id. 15057896) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica que, nos autos da “
ação de internação compulsória”
ajuizada por
HERBERT COELHO DO PATROCINIO,
julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência, tornando definitiva a decisão de internação compulsória de VALCIRA MARIA COELHO DO PATROCINIO

Em suas razões recursais (id. 15057901), o ESTADO DO ESPIRITO SANTO pugna pela reforma da Sentença, alegando, em síntese, (i) a violação ao princípio da hierarquia judicial, uma vez que a sentença confirmou uma liminar que havia sido suspensa em Agravo de Instrumento nº 50005006-40.2023.8.08.9101, e (ii) a ausência de requisitos legais para a medida, pois o laudo médico estava desatualizado e não foi elaborado mediante exame presencial da paciente, mas sim com base em informações de terceiros.

O MUNICÍPIO DE CARIACICA (id. 15057902) também requer a anulação ou reforma da Sentença, repisando a alegação de confirmação de liminar suspensa por laudo inválido. Subsidiariamente, defende sua ilegitimidade passiva para o custeio da internação e requer o afastamento da condenação nos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

A requerida VALCIRA MARIA COELHO DO PATROCINIO, por meio da Defensoria Pública, deixou de apresentar contrarrazões por não possuir interesse conflitante com as razões recursais e, em manifestação (id. 16628374), reforçou que o laudo não é circunstanciado e não demonstra o esgotamento dos meios extra-hospitalares, requerendo o provimento das apelações para que a paciente seja direcionada ao tratamento ambulatorial

Sem contrarrazões do apelado HERBERT COELHO DO PATROCÍNIO.

O Ministério Público (id. 16822316), em parecer de 2º Grau, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade absoluta da sentença, em razão da ausência de intervenção ministerial obrigatória em 1ª instância.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008967-11.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: VALCIRA MARIA COELHO DO PATROCINIO, HERBERT COELHO DO PATROCINIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, em face da Sentença (id. 15057896) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica que, nos autos da “
ação de internação compulsória”
ajuizada por
HERBERT COELHO DO PATROCINIO,
julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência, tornando definitiva a decisão de internação compulsória de
VALCIRA MARIA COELHO DO PATROCINIO

Em suas razões recursais (id. 15057901), o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
pugna pela reforma da Sentença, alegando, em síntese, (i) a violação ao princípio da hierarquia judicial, uma vez que a sentença confirmou uma liminar que havia sido suspensa em Agravo de Instrumento nº 50005006-40.2023.8.08.9101, e (ii) a ausência de requisitos legais para a medida, pois o laudo médico estava desatualizado e não foi elaborado mediante exame presencial da paciente, mas sim com base em informações de terceiros.

O
MUNICIPIO DE CARIACICA
(id. 15057902) também requer a anulação ou reforma da Sentença, repisando a alegação de confirmação de liminar suspensa por laudo inválido. Subsidiariamente, defende sua ilegitimidade passiva para o custeio da internação e requer o afastamento da condenação nos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

A requerida
VALCIRA MARIA COELHO DO PATROCINIO
, por meio da Defensoria Pública, deixou de apresentar contrarrazões por não possuir interesse conflitante com as razões recursais e, em manifestação (id. 16628374), reforçou que o laudo não é circunstanciado e não demonstra o esgotamento dos meios extra-hospitalares, requerendo o provimento das apelações para que a paciente seja direcionada ao tratamento ambulatorial

Sem contrarrazões do apelado
HERBERT COELHO DO PATROCINIO.
.

O Ministério Público (id. 16822316), em parecer de 2º Grau, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade absoluta da sentença, em razão da ausência de intervenção ministerial obrigatória em 1ª instância.

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Contudo, antes de adentrar às questões de mérito, verifico a ocorrência de vício insanável que impõe a anulação da sentença por ausência de intimação do Ministério Público no 1º grau de jurisdição.

A Ação de Obrigação de Fazer, que culminou na Sentença de procedência, trata de internação compulsória, medida que implica grave restrição do direito fundamental à liberdade individual da paciente.

Nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz. Em razão da potencial situação de incapacidade da requerida decorrente dos transtornos mentais e dependência química, e da natureza da ação que restringe a liberdade individual, a intervenção do Parquet é obrigatória.

Assiste razão, outrossim, o parecer ministerial, pois amparado pelo artigo 279 do Código de Processo Civil:

Art. 279 É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

Como se vê, a ausência de intervenção do órgão ministerial, em se tratando de matéria de ordem pública, acarreta a nulidade absoluta do processo desde o momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado.

Ressalte-se, inclusive, que o d. Procurador de Justiça apontou que o agravo de instrumento nº 5000506-40.2023.8.08.9101, recurso anterior interposto nestes mesmos autos, também tramitou sem a devida participação ministerial.

Nesta feita, impõe-se o reconhecimento da nulidade, acolhendo-se a preliminar do Ministério Público, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja sanado o vício processual, garantindo-se a intervenção do Parquet desde o momento que deveria ter sido instado a se manifestar pela primeira vez.

É como bem detalhou a Corte Superior de Justiça em julgado recente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 5º, § 1º, DA LEI 7 .347/1985. INTERVENÇÃO SIMULTÂNEA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR DA AÇÃO E COMO CUSTOS LEGIS. PRINCÍPIO DA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO DE SEU REPRESENTANTE COM ATUAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM . CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . 1. Na hipótese dos autos, constata-se que não se configurou ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC . 2. Extrai-se do acórdão recorrido e das razões de Recurso Especial que, nas circunstâncias do caso concreto sob análise, o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar se a ausência de intimação do Ministério Público efetivamente gerou prejuízo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Mesmo que fosse possível conhecer do recurso (o que definitivamente não é), ainda assim nada haveria que modificar no acórdão recorrido, que se acha em consonância com a jurisprudência do STJ . É compulsória e inafastável a intimação pessoal do Ministério Público em grau recursal, em causa de intervenção obrigatória, pouco importando a justificativa que se dê para o descumprimento da prescrição legal, como, p. ex., ser autor/parte da ação em julgamento e, no Tribunal, atuar como custos legis, ou ainda supostas exigências decorrentes do princípio da razoável duração do processo. Em tais casos, a falta de intimação acarreta nulidade absoluta - imune à preclusão - dos atos praticados desde então, exceto se patente e indubitável a ausência de prejuízo para o interesse público a ser protegido pela instituição . Ademais, impossível deduzir do art. 5º, § 1º, da Lei 7.347/1985 ("O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei") o entendimento de que a presença do Parquet no processo civil coletivo como autor/parte exclui, de maneira forçosa, seu pronunciamento como custos legis. Saliente-se, por outro lado, que o princípio da unidade do Ministério Público não se presta, nem pode ser invocado, para apagar funções peculiares e inconfundíveis que o legislador ou a jurisprudência a ele incumbiram, tampouco serve para inviabilizar ou embaraçar o exercício do seu ofício de garantir valores caros à sociedade e de salvaguardar o patrimônio material e imaterial da Nação e das gerações futuras . Noutras palavras, cuida-se na verdade de ser uno na diversidade, e não contra a diversidade. Em vez de unidade singular uniformizadora, é unidade plural em harmonia com a heterogeneidade das multifacetadas atribuições institucionais. 4. Acrescente-se que “a intimação da Procuradoria de Justiça para conhecer do processo e nele atuar em segundo grau não se confunde com a intimação da pauta de sessão e julgamento, porquanto as finalidades de cada um desses atos processuais são distintas, razão pela qual o mero envio de e-mail indicando a data do julgamento, alguns dias antes, não supre a necessidade de abertura de vista . É que a comunicação da pauta da sessão informa exclusivamente a data em que o recurso será julgado, ao passo que a abertura de vista dos autos permite que o Parquet tome ciência do conteúdo das questões que serão debatidas, apreciadas e julgadas pelo Tribunal e se prepare para eventual sustentação oral, o que garante que a atuação do Procurador de Justiça no julgamento seja efetiva” ( REsp 1.850.167/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19 .5.2021). 5. Finalmente, “na prática forense, ainda que a ação tenha sido ajuizada pelo Ministério Público, o membro que oficia em primeiro grau de jurisdição não atua perante o Tribunal a quo . Tal função, cabe ao membro do Parquet com atribuições em segundo grau de jurisdição, ainda que a atuação como fiscal da lei ou parte acabe se confundindo em diversas hipóteses, o que não afasta a necessidade de intimação pessoal do agente ministerial (com os respectivos autos) para os atos processuais. Inclusive, em temas de manifesta importância como o caso dos autos, que envolve a prática de atos de improbidade administrativa, não é razoável admitir a afirmação de que não seria necessária a intervenção ministerial no julgamento do recurso.”( REsp 1.436 .460/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.2.2019) . 6. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1927756 RN 2021/0078611-6, Data de Julgamento: 13/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

Ressalto que, com a anulação da sentença, resta
prejudicada a análise das demais matérias de mérito
arguidas no recurso de apelação, que deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a regular instrução do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
ACOLHO A PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

para,
ANULAR
a r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)